Tribunal: TJSP
Processo: 1003005-05.2016.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Despejo prejudicado, em razão da desocupação do imóvel. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Termo final da obrigação do locatário: data da efetiva entrega das chaves. Reconvenção devidamente dirimida. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Despejo prejudicado, em razão da desocupação do imóvel. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Termo final da obrigação do locatário: data da efetiva entrega das chaves. Reconvenção devidamente dirimida. Ausência de elementos seguros para o reconhecimento da sociedade de fato. Medida que deve observar o procedimento apropriado. Improcedência deste pedido. Sentença mantida. Justiça gratuita. Indeferimento. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003005-05.2016.8.26.0082
Registro: 2020.0000246224
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003005-05.2016.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante PREMIUM
WOOD MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA, são apelados NELSON FRANCISCO DE
CAMPOS JUNIOR e NELSON FRANCISCO DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003005-05.2016.8.26.0082
2
2a Vara Cível da Comarca de Boituva/SP
Apelante: PREMIUM WOOD MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA
Apelados: NELSON FRANCISCO DE CAMPOS e NELSON FRANCISCO DE
CAMPOS JUNIOR
MM Juíza de Direito: Dra. HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS
VOTO No 26.753
APELAÇÃO CÍVEL LOCAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO C.C.
COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos
nos autos. Despejo prejudicado, em razão da desocupação do
imóvel. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de
quitação regular elide a pretensão do autor. Termo final da
obrigação do locatário: data da efetiva entrega das chaves.
Reconvenção devidamente dirimida. Ausência de elementos
seguros para o reconhecimento da sociedade de fato. Medida que
deve observar o procedimento apropriado. Improcedência deste
pedido. Sentença mantida. Justiça gratuita. Indeferimento.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 868/873, proferida
nos autos da ação de despejo, cumulada com cobrança de alugueres, ajuizada
por Nelson Francisco de Campos em face de Premium Wood Móveis e
Decorações Ltda, julgou extinto o pedido de despejo, por perda superveniente
do interesse de agir (CPC, art. 485, inc. VI), julgou procedente em parte o
pedido de cobrança, para condenar a ré ao pagamento dos alugueres descritos
na petição inicial, no montante de R$ 56.000,00, atualizados desde o vencimento,
além de juros de mora de 1%, contados da citação. Ainda, julgou improcedente
a lide reconvencional. A requerida também foi condenada a arcar com as custas
e despesas do processo, além dos honorários advocatícios da parte adversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003005-05.2016.8.26.0082
3
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada com o desfecho dado à
lide, a empresa acionada interpôs, a fls. 876, recurso de apelação, com pedido de
concessão da gratuidade processual. Ao arrazoá-lo, a fls. 877/883, requer seja
reconhecido que o apelado Nelson Francisco de Campos era sócio de fato da
empresa Premium Wood, de modo a ser indevida qualquer verba em favor
daquele. Requer, ainda, a procedência da cobrança propugnada em sua
reconvenção, decorrente aos haveres do sócio oculto.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade, motivo por que é recebido por este
relator em seus regulares efeitos. Contrarrazões a fls. 885/892.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de despejo
por falta de pagamento, cumulada com cobrança de aluguéis. Aduz o autor, no
essencial, ter cedido em locação, verbal, à requerida o imóvel indicado nos autos,
para fins não residenciais. Destaca a crise de inadimplemento relativamente a
alugueres e encargos locatícios.
O pedido de despejo ficou prejudicado,
em razão da entrega voluntária do bem (fls. 36/43), sendo este o termo final da
obrigação da locatária pelos alugueres e acessórios da locação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003005-05.2016.8.26.0082
4
No que diz respeito às importâncias
exigidas pelo locador, o débito é incontroverso.
É certo que o pagamento se prova
mediante a exibição do recibo de quitação (Cód. Civil, art. 320).1 Sobre o tema,
pertinentes as considerações de Silvio Rodrigues: “A prova do pagamento é a
quitação. Consiste em um escrito no qual o credor, reconhecendo ter recebido o que lhe
era devido, libera o devedor, até o montante do que lhe foi pago.”2
Não há cobrança que exceda aos termos
do contrato em análise. Em se tratando de direito material disponível, ou
patrimonial, as partes poderiam livremente pactuar os percentuais devidos, não
havendo razão para a redução daquilo que foi convencionado.
Logo, não pode a requerida alegar em
juízo. Trata-se da própria aplicação do brocardo ''venire contra factum proprium''.
Vale dizer, se uma das partes agiu de determinada forma durante qualquer das
fases do contrato, não é admissível que em momento posterior aja em total
contradição com a sua própria conduta anterior. Sob o aspecto negativo, o
instituto visa a proibir atitudes contraditórias da parte integrante de determinada
relação jurídica.
Fica indeferido, igualmente, o pedido
reconvencional.
1 Art. 320. A quitação que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie
da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a
assinatura do credor, ou do seu representante.
2 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. Parte geral das obrigações. 2o vol.: São Paulo: Saraiva, 2002, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003005-05.2016.8.26.0082
5
Deveras, a liquidação societária, em
razão da sugerida existência de sociedade de fato com o requerente-reconvindo
não dispensa a devida instrução probatória, mediante procedimento específico
Cód. Civil, art. 987. Ademais, o fato é que a suposta participação societária não
guarda qualquer relação com o presente feito, em que se cobram as prestações
decorrentes de contrato particular de locação firmado pela pessoa jurídica (e não
seus sócios), aliás, que possui rito especial. Logo, a pretensão reconvencional
implicaria a ampliação do objeto da demanda, o que não se pode admitir.
No mais, são dignos de evocação os
seguintes excertos do r. édito monocrático, que muito bem dirimiu a controvérsia
trazida na lide reconvencional:
“(...) Tal alegação não prospera na medida que bem claro ficou
que o autor, na qualidade de pai do sócio Nelson Junior, tão somente
financiou a empreitada do filho, sendo certo ainda que tal empreitada
não progrediu porque em determinado momento o mesmo decidiu não
mais 'ajudar' , conforme se depreende do e-mail de fls. 410.
A definição jurídica da figura do sócio oculto ou sócio de fato,
regulada pelo Código Civil, passa longe das alegações da requerida.
É dizer, o sócio oculto não possui qualquer responsabilidade
pelas obrigações contraídas pela sociedade, desde que não tenha
praticado nenhum ato de administração.
Na hipótese, não houve prova de que o autor tenha praticado
qualquer ato de administrador, de maneira que não se encontram
subsídios para amparar a pretensão.
Nem se olvide que, caso pretendesse se ressarcir de eventuais
prejuízos enquanto parte da sociedade, deveria a requerida ter se valido
do momento oportuno, qual seja, a liquidação da sociedade, não sendo
estes autos a ferramenta oportuna para tanto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003005-05.2016.8.26.0082
6
Outrossim, não é caso de concessão de
gratuidade à apelante.
Como é cediço, a concessão da benesse
legal à pessoa jurídica não é automática, sendo insuficiente para tanto a mera
declaração da parte. A propósito, eis o teor da Súmula 481 do E. STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. E, de fato, inexiste nos
autos qualquer indício da alegada insuficiência financeira.
Por fim, atendendo-se ao que determina o
art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% sobre
o valor da condenação.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR